Tribunal: STF
Processo: ARE 1569673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDOR ESTADUAL – REGIME CELETISTA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 1.179/2012 – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N° 37 – RECURSO IMPROVIDO. (eDOC 34 – ID: 10444216)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. (eDOC 39 – ID: 34974d81)



    Nas razões recursais, explica-se se tratar de ação declaratória proposta em face do IAMSPE, em que se pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade, com fundamento na LC 1.179/2012, que alterou o art. 3º da LC 432/1985. Afirma-se que o pagamento atualmente realizado com base no salário-mínimo viola a Súmula Vinculante nº 4/STF e o Tema 25 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem consignou que o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com a redação dada pela Lei Complementar estadual nº 1.179/2012, excluiu expressamente os servidores celetistas, concluindo que o pagamento do adicional de insalubridade aos recorrentes deve ter por base o salário mínimo. (eDOC 34 – ID: 10444216, p. 3)



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)  



    Contudo, ao passo que se reconhece a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconhece a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 34 – ID: 10444216, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente